Tribunal: TCU
Processo: 028.469/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 3222/2023-TCU-Segunda Câmara , em razão da decisão do STF, exarada pelo Ministro Nunes Marques, no Mandado de Segurança 39.309/PR; 9.2. considerar ilegal e, excepcionalmente, conceder registro ao ato instituído por João Becker em favor de Cristiani Becker; Simone Regina Becker e Vanessa Becker, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que dê ciência do teor desta deliberação às interessadas, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência das mesmas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.